Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704732-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 84754371 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0700471-80.2022.8.07.0018, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Na decisão Id. 32792515 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 2 de março de 2022, o Juízo de origem proferiu sentença concedendo a segurança para assegurar o direito líquido e certo dos associados da Impetrante a não se submeter ao recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022), que tenham como destinatários consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora